Tribunal: STF
Processo: RE 70898
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-05
Data de publicação: 1974-09-05

Ementa:
1. Acidente de trabalho. Sua liquidação pode ser feita mediante 
cálculo que considere o salário mínimo vigente ao tempo da sentença.
Decisão local que sustenta este entendimento não é contrária ao verbete
314 da Súmula do STF. Recurso extraordinário não conhecido pela Primeira
Turma da Corte. Embargos de divergência de que o seu Plenário não conhece.